Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reabertura ou prorrogação de instrução criminal, geralmente é objeto de irresignação da defesa. Mas, sob qualquer aspecto, não há que se falar em erro de procedimento em decorrência da decisão que designa nova audiência para ouvir o réu, primeiro porque ele não está obrigado a responder as interpelações que lhe forem formuladas, e, por último, é o julgador o destinatário da prova, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, cabendo a ele analisar a sua necessidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.